Tribunal: STF
Processo: ARE 1575218
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DADEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 121, §- 2º, INCISO IV, DO CÓDIGOPENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFESA DS RÉUS PATROCINADA PELOMESMO ADVOGADO. TESES NÃO CONFLITANTES. AUSÊNCIA DEDEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDEDE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DASENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃOACOLHIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIACOM AS PROVAS PRODUZIDAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 06, DO TJCE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa de RAIMUNDORODRIGUES ALVES, em face de sentença condenatória de fls. 296/300, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão para cumprimento em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. 



    2. Inicialmente, no que se refere ao pleito de anulação do processo desde a citação do réu, sob o fundamento de que as defesas dos réus foram patrocinadas pelo mesmo advogado, ocasionando a colisão de fundamentação, este não merece prosperar. Com efeito, não foi demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado às partes, principalmente porque não foram apresentadas versões antagônicas, ou acusações recíprocas pelos acusados. 



    3. Por conseguinte, no que se refere ao direito de recorrer em liberdade, a matéria já foi debatida e julgada no Habeas Corpus nº 0628263-24.2018.8.06.0000, tendo a 1ª Câmara Criminal aos 16/10/2018, conhecido e concedido a ordem, na parte cognoscível, com o relaxamento da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas, razão pela qual referido pedido não deve ser conhecido. 



    4. No caso, a portaria de instauração do inquérito (fl. 08), o laudo cadavérico (fls. 33/348), os demais elementos informativos produzidos durante a fase inquisitorial, bem como as provas coletadas durante a instrução, comprovam a materialidade do delito. 



    5. Como é cediço, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, cabe aos jurados componentes do Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir de acordo com a sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões. No caso em análise, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante às sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, reconhecendo, assim, a autoria do crime. A tese defensiva de negativa de autoria não procede, na medida em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria do crime, bem como a agravante relativa à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. 



    6. Analisada a dosimetria da pena imposta, a sanção foi mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, eis eu adequadamente estabelecida. 



    7. Recurso conhecido e improvido.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta o recurso sob os seguintes fundamentos: i) deficiência da defesa do recorrente, o qual compartilhava o causídico com o corréu, desde a fase inquisitorial; ii) violação ao princípio da presunção de inocência no que tange à manutenção da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; iii) que a adequação típica dos fatos se caracterizaria no crime de homicídio privilegiado; iv) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena do recorrente, bem como indevido tratamento desigual com relação ao corréu. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ressalte-se, ademais, que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 



    Demais disso, a resolução das controvérsias atinentes às alegações de violação ao princípio da presunção de inocência e incidência da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, por demandarem a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podem ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice contido na Súmula 279 do STF, uma vez que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.181.323-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/06/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente